Tribunal: CARF
Processo: 10880.963243/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.963243/2011-15
ACÓRDÃO
1102-001.403 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACCS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
RECONHECIMENTO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS E CONFESSADAS MEDIANTE DCOMP. APLICABILIDADE DA
SÚMULA CARF 177.
As estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente
convocado(a)), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.403 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963243/2011-15
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão que manteve a denegação de direito
creditório referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, da qual resultou
homologação parcial da Declaração de Compensação objeto dos autos (PER/DCOMP no
40844.76284.241208.1.7.02-9180).
Colhe-se da decisão da DRJ os principais aspectos fáticos necessários ao relato da
controvérsia posta à análise deste colegiado:

A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação – DCOMP, por meio
da qual compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ com débito de sua
responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$ 3.781.718,80, seria decorrente de
saldo negativo do imposto apurado em 31/12/2006.
Através do Despacho Decisório, emitido eletronicamente, a DERAT/SÃO PAULO não
homologou a compensação declarada nos PER/DCOMPs listados à fl. 12. A não homologação
teve como fundamento o fato de que considerando que a soma das parcelas de composição
do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração do saldo negativo, não restou saldo negativo disponível para
compensação, conforme demonstrado no Despacho Decisório, fl. 12.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade fazendo, em síntese, as seguintes
alegações:
- todas as DCOMPs listadas na análise do crédito, fl. 15, já constam de outro Despacho
Decisório, de forma que as cobranças estão sendo efetuadas em duplicidade;
- as DCOMPs estão com exigibilidade suspensa em face de litígio instaurado anteriormente e
ainda em curso;
- o processo no 10880.973470/2010-60 com despacho decisório emitido em 01/11/2010
referente à DCOMP no 40136.14948.270509.1.7.02-0545 (com demonstrativo de crédito)
abrange todos as estimativas relativas ao período janeiro/2006 a novembro/2006 e se
encontra com manifestação de inconformidade em curso, pendente de decisão
administrativa;
- não se pode admitir o julgamento da Manifestação de Inconformidade apresentada em face
de Despacho Decisório que não homologou as DCOMPs das antecipações em apartado desta
Manifestação de Inconformidade, que tem por tema a compensação do saldo negativo
composto por aquelas antecipações, sob pena de ofensa a segurança jurídica;
- pede a nulidade do Despacho Decisório em face da indireta e inválida cobrança das
antecipações da CSLL tratadas nas DCOMPs deste processo;
- ou, caso se decida pela manutenção deste Despacho Decisório, que sejam julgados em
conjunto os dois processos.

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.403 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963243/2011-15
3
A DRJ confirmou a não homologação da DCOMP em decisão de fls. 114/117, pelos
fundamentos apontados no voto abaixo reproduzido:

Conforme consta do Despacho Decisório não restou saldo negativo disponível para
compensação, considerando que o valor do crédito informado na DCOMP não foi suficiente
para quitar o IRPJ devido constante da DIPJ e justificar a apuração do saldo negativo pleiteado
na DCOMP.
Como se demonstra na análise de parcelas do crédito, fl. 15, as parcelas não confirmadas do
crédito além de R$ 36.444,86 relativos ao IRRF, são estimativas compensadas que tiveram a
compensação não confirmada através dos PER/DCOMPs listados, fl. 15.
A defesa, em síntese, diz que o referidos PER/DCOMPs são objeto de Manifestação de
Inconformidade no processo no 10880.973470/2010-60 que ainda tramita perante instância
administrativa de julgamento. Discorda do processo de cobrança das estimativas antes que
sejam julgadas as compensações que compõem as parcelas do saldo negativo porque a
exigibilidade do crédito relativo a tais estimativas está suspensa.
Informação do Sistema de Acompanhamento de Processo-PROCOMP indica que esse
processo se encontra em andamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Foi objeto de julgamento através do Acórdão no 42.982 de 30/09/2013, proferido por essa 3a
Turma de Julgamento, o qual manteve o entendimento do Despacho Decisório:

"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2002
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. O imposto de renda retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir
comprovante hábil de retenção em seu nome e desde que seja comprovada a inclusão
das receitas correspondentes no cômputo do lucro real apurado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. PROVAS. A impugnação deve estar instruída com todos os
documentos e provas que possam fundamentar as contestações de defesa. Não têm
valor as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este
o meio pelo qual devam ser provados os fatos alegados."

Nos termos do art. 170 do CTN, para que o sujeito passivo postule a restituição/compensação
de tributos é necessário que seu direito seja líquido e certo.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.403 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963243/2011-15
4
Ora, se a restituição pleiteada está a depender de decisão administrativa, infere-se que o
crédito alegado está indefinido. Por encontrar-se indefinido impõe-se concluir que o valor do
direito creditório defendido pela contribuinte não é líquido e certo.
Também não prosperam as pretensões de sobrestar-se a presente lide até o julgamento final
do citado processo e de juntada dos processos para julgamento conjunto, haja vista inexistir
norma que estabeleça referidos procedimentos. Ressalte-se ser dever da Administração
impulsionar o processo até sua decisão final, em face do princípio da Oficialidade, previsto no
art. 2o, parágrafo único, XII, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
A defesa faz confusão entre as cobranças referidas nos dois processos citados. Neste processo
o crédito pleiteado se refere ao saldo negativo do IRPJ apurado em 31/12/2006 composto
pelas estimativas que foram anteriormente compensadas. Os débitos não compensados neste
processo são todos relativos ao ano-calendário 2007 conforme Detalhamento da
Compensação, fls. 17/18.
No processo no 10880.973470/2010-60 é que, em razão da não homologação da
compensação, se materializa a cobrança das estimativas não compensadas que são as do ano-
calendário 2006 as quais neste processo em julgamento são parcelas que compõem o saldo
negativo do IRPJ pleiteado como crédito.
Não há duplicidade de cobrança. Caso se concorde com a alegação da defesa se estaria
restituindo valores sequer recolhidos ou compensados.
Portanto, ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.

Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 160/180), em que
reprisa os argumentos da manifestação de inconformidade, controvertendo, resumidamente, a
impossibilidade de glosa do saldo negativo composto por estimativas compensadas, ante a
possibilidade de suas respectivas cobranças em processos autônomos, não se admitindo que seja
duplamente penalizada, uma vez que a negativa do saldo negativo resultante das estimativas não
compensadas resultaria em pagamento em duplicidade do tributo. Alternativamente, requer o
sobrestamento do feito até que sejam apreciados os processos de compensação das respectivas
estimativas. Aponta, ainda, erro de fato em relação a parcela do IRRF não reconhecido,
informando que o erro decorreu de preenchimento da DIPJ da fonte pagadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.403 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963243/2011-15
5
A controvérsia em apreço decorre do pleito da contribuinte para que se reconheça
o crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, que fora glosado em relação ao crédito decorrente
de compensações de estimativas do período e parcela de IRRF não reconhecido.
Assim, a análise deve ser feita separadamente, pois tratam de fundamentos
diversos.

CRÉDITOS DE IRRF NÃO RECONHECIDOS

As informações complementares do despacho decisório (fls. 14/15) indicam os
seguintes montantes não confirmados de retenção em fonte do Imposto de Renda:

Note-se que houve o reconhecimento da maior parte do valor requestado pela
interessada, ou seja, R$ 2.827.497,30, porém, não houve comprovação das duas retenções acima
destacadas, tendo a parte se limitado a informar que teria havido erro do preenchimento do DIPJ
das fontes pagadoras e que tal equívoco estaria sendo sanado.
Contudo, não há nenhuma evidência de que tal erro tenha ocorrido, nem a
recorrente junta aos autos elementos de prova para controverter a existência do crédito,
limitando-se a apontar erros de terceiros.
Importa observar que é plenamente possível provar a retenção na fonte com
documentos hábeis a evidenciá-la, assim como a tributação da receita, tais como documentos
contábeis, extratos bancários e documentos fiscais. Aliás, trata-se de matéria objeto da Súmula
CARF no 143:

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Aprovada pela 1a Turma da
CSRF em 03/09/2019)

Assim, considerando a inexistência de comprovação da retenção, deve-se manter a
denegação dos créditos de IRRF que não foram confirmados no despacho decisório.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.403 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963243/2011-15
6

CRÉDITOS DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS

A matéria está inteiramente resolvida pela aplicação da Súmula CARF no 177, que
tem efeito Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, a saber:

SÚMULA CARF No 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Assim, deve-se reconhecer o saldo negativo decorrente de estimativas
compensadas, independente do fato das respectivas compensações terem ou não sido
homologadas, uma vez que os respectivos débitos fiscais serão objeto de lançamentos
autônomos.
Não há mais divergência no CARF em relação a tal assunto, por força da aplicação
da súmula. Assim, o argumento da DRJ que afastou o crédito das estimativas compensadas
administrativamente na formação do saldo negativo do tributo deve ser superado.
Aliás, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 tratou das declarações de
compensação transmitidas até 31/05/2018 (considerando que a Lei no 13.670/2018 passou a
vedar a compensação de débitos relativos às estimativas), confirmando o entendimento de que é
irrelevante se as estimativas confessadas e compensadas em DCOMP foram ou não homologadas,
devendo integrar o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, nesses termos:

10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a retratada em 31
de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que ocorre o fato jurídico
tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto está o débito
a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a estimativa pode ser deduzida do
total do tributo devido, ou mesmo compor saldo negativo. Eventual não homologação em
decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação antes de 31
de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, tornando-se definitivo em
31 de dezembro, não há formação do crédito tributário nem, como corolário lógico, a sua
extinção. Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico tributário nem a conversão das
estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.403 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963243/2011-15
7
se, portanto, proceder de acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de
2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até
esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§
11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer depois, pois em 31 de
dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes do dia 31
de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir a estimativa na
apuração do tributo e, portanto, não a considerou no tributo devido ou na composição do
saldo negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a manifestação de
inconformidade se delimita ao direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior
que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido. E se as estimativas compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o tributo devido,
após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas. Vide acórdão do CARF neste mesmo
diapasão:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR
COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem
o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado
pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora
Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um
lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a
mesma origem. (Acórdão no1401-002.876, Rel. Claudio de Andrade Camerano, 16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do disposto
no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve ser tido como
certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é próprio à
estimativa, que existe em conformidade com o direito.

Portanto, devem ser reconhecidos os créditos decorrentes das estimativas
confessadas administrativamente em processos de DCOMP, conforme planilha das informações
complementares da análise de crédito de fls. 15, abaixo reproduzida para fins de liquidação:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.403 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963243/2011-15
8

DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o
saldo negativo decorrente de estimativas compensadas no valor de R$ 6.711.244,72 (seis milhões,
setecentos e onze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos),
homologando as compensações até o limite do crédito ainda disponível.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 266
DF CARF MF
Original